Tribunal: STJ
Processo: 5009824-11.2015.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2908425 - RS (2025/0129482-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: SANATORIO BELEM INSOLVENTE
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO CARDOSO MOREIRA DE OLIVEIRA -
RS027026
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. PROCESSO PENAL.
CRIME DE POLUIÇÃO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPE
CÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente: Súmula 7/STJ. A
mera citação do enunciado no decorrer da petição, sem demonstrar a
superação do óbice e da súmula apontada na decisão de inadmissibilidade,
não viabiliza o prosseguimento do recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não
admitiu o recurso especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
4. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz e Otávio de Almeida
Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48327824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/06/2025 21:01:22
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 776c35da-f836-4683-8864-2547728039a1

​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48327824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/06/2025 21:01:22
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 776c35da-f836-4683-8864-2547728039a1

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2908425 - RS (2025/0129482-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: SANATORIO BELEM INSOLVENTE
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO CARDOSO MOREIRA DE OLIVEIRA -
RS027026
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. PROCESSO PENAL.
CRIME DE POLUIÇÃO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPE
CÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente: Súmula 7/STJ. A
mera citação do enunciado no decorrer da petição, sem demonstrar a
superação do óbice e da súmula apontada na decisão de inadmissibilidade,
não viabiliza o prosseguimento do recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não
admitiu o recurso especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
4. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL contra decisão monocrática da Presidência desta
Documento eletrônico VDA48329123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/06/2025 21:00:55
Código de Controle do Documento: 588f341b-7563-445e-9aa1-9ecb8bd6a6a7

Corte (e-STJ fls. 1376-1377) que não conheceu do agravo em recurso especial
manejado em face de acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL, assim ementado:
"APELAÇÃO
CRIME.
RECURSO
DEFENSIVO.
PRELIMINAR
DE
PRESCRIÇÃO AFASTADA. POLUIÇÃO EM NÍVEIS TAIS QUE POSSAM
RESULTAR EM DANOS À SAÚDE HUMANA. ART. 54, § 2o, V, DA LEI No
9.605/98.
SUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA.
CONDENAÇÃO
MANTIDA.
DECLARADA A PRESCRIÇÃO DIANTE DO NOVO APENAMENTO.
PRELIMINAR - INTIMAÇÃO DOS ADMINISTRADORES JUDICIAIS. NÃO
HÁ QUE SE FALAR EM NECESSIDADE DE CIÊNCIA DOS
ADMINISTRADORES JUDICIAIS ACERCA DO PRESENTE FEITO, DIANTE
DA
AUSÊNCIA
DE
PREVISÃO
LEGAL
PARA
TANTO.
OS
PROCURADORES
CONSTITUÍDOS
DA
PESSOA
JURÍDICA
APRESENTARAM AS RAZÕES DE APELAÇÃO E SEGUIRAM NA DEFESA
DA APELANTE, SEM QUALQUER COMUNICAÇÃO DE RENÚNCIA.
PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO. O PRAZO PRESCRICIONAL DO ART. 114,
INCISO I, DO CP SOMENTE É APLICADO QUANDO A MULTA FOR A
ÚNICA COMINADA OU APLICADA, O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS.
TRATANDO-SE DE PENA RESTRITIVA DE DIREITO APLICADA À
PESSOA JURÍDICA POR CRIME AMBIENTAL, DIANTE DA AUSÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL NA LEI No 9.605/98, APLICA-SE O DISPOSTO NO
PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 109 DO CP, DE MODO QUE SE APLICAM
ÀS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO OS MESMOS PRAZOS
PRESCRICIONAIS PREVISTOS PARA AS PRIVATIVAS DE LIBERDADE.
NÃO TRANSCORREU O PRAZO PRESCRICIONAL DE 08 ANOS ENTRE O
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA. PREFACIAL REJEITADA. MÉRITO. A PROVA JUDICIAL
E O LAUDO PERICIAL COMPROVAM A POLUIÇÃO CAUSADA PELA
PESSOA JURÍDICA SANATÓRIO BELÉM A PARTIR DO LANÇAMENTO
DE EFLUENTES IN NATURA DE ESGOTO HOSPITALAR SEM O DEVIDO
TRATAMENTO. A PROVA JUDICIAL COMPROVOU O DOLO E A CIÊNCIA
DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DO HOSPITAL, REALIZADA PELO
SANATÓRIO
BELÉM,
DOS
PROBLEMAS
PROVENIENTES
DO
LANÇAMENTO INDEVIDO DO ESGOTO. DEMONSTRADA A PRÁTICA DO
CRIME PREVISTO NO ART. 54, § 2o, V, DA LEI No 9.605/98.
MANUTENÇÃO
DA
CONDENAÇÃO.
PENA.
AFASTAMENTO
DA
VALORAÇÃO NEGATIVA DA PENA REALIZADA EM SENTENÇA.
AFASTADA A AGRAVANTE DO ART. 15, II, 'P', DA LEI 9.605/1998. PENA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REDIMENSIONADA. PENA DE MULTA
AFASTADA. PRESCRIÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO PARA A
ACUSAÇÃO. DIANTE DA NOVA PENA APLICADA, TRANSITADA EM
JULGADO A PRESENTE DECISÃO PARA ACUSAÇÃO, DEVE SER
DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DA RÉ PELA PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, COM BASE NO ARTIGO 107, INCISO
IV, COMBINADO COM O ARTIGO 110, § 1o, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.
PRELIMINAR
AFASTADA.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
DECLARADA A PRESCRIÇÃO, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO PARA
A ACUSAÇÃO."
A parte recorrente requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando
pelo conhecimento e provimento do recurso especial interposto (e-STJ fls. 1382-1388).
Documento eletrônico VDA48329123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/06/2025 21:00:55
Código de Controle do Documento: 588f341b-7563-445e-9aa1-9ecb8bd6a6a7

O Ministério Público Federal opinou "pelo não provimento do agravo
(e-STJ fls. 1397-1401).
regimental"
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados pelo agravante, o recurso não
apresenta elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão
impugnada, que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu
o Recurso Especial, considerando: Súmula 7/STJ e razões recursais dissociadas do
acórdão recorrido - Súmula 284/STF. Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar
especificamente: Súmula 7/STJ.
Com efeito, “para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, não é bastante
a mera afirmação de sua não incidência na espécie, devendo a parte apresentar
argumentação suficiente a fim de demonstrar que, para o STJ mudar o entendimento
da instância de origem sobre a questão suscitada, não é necessário reexame de fatos
(AgRg no AREsp n. 1.793.805/SC, relator Ministro João Otávio de
e provas da causa”
Noronha, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
27/9/2022
30/9/2022
Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial que
.
"não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida"
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas
por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Documento eletrônico VDA48329123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/06/2025 21:00:55
Código de Controle do Documento: 588f341b-7563-445e-9aa1-9ecb8bd6a6a7

Relator
Documento eletrônico VDA48329123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/06/2025 21:00:55
Código de Controle do Documento: 588f341b-7563-445e-9aa1-9ecb8bd6a6a7

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0129482-3
AREsp 2.908.425 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50098241120158210001
EM MESA
JULGADO: 17/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: SANATORIO BELEM INSOLVENTE
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO CARDOSO MOREIRA DE OLIVEIRA - RS027026
CORRÉU
: CLAUDIA DE SOUZA PEREIRA ABREU
CORRÉU
: LUIZ AUGUSTO PEREIRA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra o
Meio Ambiente e o Patrimônio Genético - Poluição
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: SANATORIO BELEM INSOLVENTE
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO CARDOSO MOREIRA DE OLIVEIRA - RS027026
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz e Otávio de Almeida
Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
C542605515650221212209@
2025/0129482-3 - AREsp 2908425 Petição : 2025/0049312-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48295683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 17/06/2025 20:04:33
Código de Controle do Documento: C2ABA8AC-4B8B-46D0-B5AF-8B68EAC6BF9F